Tribunal: TJDFT
Processo: 0744603-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Casos em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a suspensão do processo em razão da afetação do Tema 1.169 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a decisão recorrida incorreu em omissão ao analisar a aplicabilidade do Tema 1.169 ao caso concreto.
III. Razões de decidir
3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis apenas para corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradições ou suprir omissões.
3.1. Não foi identificada qualquer omissão a ser sanada, pois o acórdão embargado examinou de forma precisa a necessidade de liquidação prévia da sentença para dar início ao cumprimento do julgado.
3.2. O STJ já reconheceu a relevância dessa questão e determinou a suspensão dos processos que tratam da mesma questão até o julgamento do Tema 1.169, que visa definir se a execução pode prosseguir sem liquidação ou se esta é indispensável.
3.3. A jurisprudência é firme no sentido de que não é necessário o julgador discorrer sobre todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, mas, sim, deve examinar as teses e indicar os fundamentos que são relevantes para a solução da demanda examinada.
3.4. No caso, não foram identificadas razões que justifiquem acolhimento dos embargos, uma vez que a decisão embargada é clara, coerente e devidamente fundamentada.
IV. Dispositivo
4. Recurso desprovido
Tese jurídica: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria por pura insatisfação das partes.”
_______________________
Dispositivos relevantes: Tema 1.169 do STJ; art 1.022 do CPC; art. 1.025 do CPC; art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC; art. 98, § 4o, do CPC.
Jurisprudências relevantes citadas: (Acórdão 1784886, 0715489-64.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 12/01/2024.); (Acórdão 1875269, 0737832-54.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/06/2024, publicado no DJe: 21/06/2024.).